Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709354-43.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Decisão 1. Agravo interno interposto por João Ferreira de Oliveira contra a decisão desta Relatoria que, na apelação cível interposta pelo ora agravante, não conheceu seu recurso por manifesta inadmissibilidade (ID no 47349411). 2. Nas razões de ID no 47851525, o agravante afirma que estão presentes os documentos necessários para embasar o direito pretendido. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Sustenta, em síntese, que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça. Destaca que a declaração de hipossuficiência e os elementos juntados no processo comprovam a necessidade de concessão do benefício. 4. Assevera que a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família é suficiente para o deferimento. 5. Requer, ao final, “reforma a r. decisão agravada, para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita”. 6. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 47970600). 7. Contrarrazões apresentas (ID no 48596770), em que suscita preliminares de ausência de interesse recursal e de ausência de impugnação específica da decisão agravada. Aponta litigância de má-fé e intuito protelatório do agravante e requer a condenação ao pagamento de multa (CPC, arts. 80 e 81 e CPC, art. 1.021, § 4o) e das verbas de sucumbência. No mérito, rechaça os argumentos recursais. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada ao fundamento de estarem presentes os documentos necessários para embasar o direito pretendido. 11. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Destaca que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção de veracidade. Aduz que a simples afirmação de não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família é suficiente para a concessão do benefício. 12. Afirma que “interpôs apelação que foi improvido, uma vez que o d. desembargador, ratificando o entendimento do juízo a quo, entendeu que não foi devidamente comprovada falta de recursos para arcar com o pagamento das custas”. 13. Os argumentos recursais estão dissociados do processo. A justiça gratuita foi deferida ao apelante na primeira instância (ID no 46868887). Nesta instância recursal, um dos pedidos foi a manutenção do benefício, que não foi analisado em razão do não conhecimento do recurso. 14. Não há no agravo interno manifestação a respeito do não conhecimento da apelação diante da intempestividade. 15. O recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e nem demonstra as razões pelas quais deve ser reformada. Há nítida violação à dialeticidade recursal. 16. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 17. Precedentes: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018. 18. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 19. Não conheço o agravo interno (CPC, arts. 932, III). 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro .